Tribunal: TJDFT
Processo: 0010449-70.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 435/STF. JUROS DE MORA. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o DISTRITO FEDERAL nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 2. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido.